Tribunal: TJPA
Processo: 0821145-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821145-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA DE MOURA VIEIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PELA REDE PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por paciente idosa portadora de Doença de Parkinson avançada, sequelas de AVC, disfagia grave e outras comorbidades, contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual pleiteia o custeio, pelo poder público, de internação domiciliar (“home care”) com assistência multiprofissional integral e acompanhamento contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar aos entes públicos o fornecimento de serviço de internação domiciliar intensiva (“home care”), mediante custeio estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar assistência integral aos cidadãos, sem afastar a observância dos critérios técnicos definidos pela administração pública na execução das políticas públicas sanitárias.

O laudo médico acostado aos autos indica que a paciente, embora dependente de terceiros para os cuidados diários, não apresenta, no momento, risco iminente de morte ou necessidade comprovada de monitoramento especializado contínuo em regime integral, havendo indicação expressa de acompanhamento pela modalidade AD1 no âmbito da atenção domiciliar básica.

Os elementos probatórios apresentados em sede de cognição sumária não infirmam as conclusões técnicas da equipe médica responsável pelo acompanhamento da paciente, sendo necessária dilação probatória para eventual afastamento do ato administrativo que promoveu a alteração do nível de assistência domiciliar.

A agravante permanece assistida pela rede pública de saúde, inexistindo demonstração inequívoca de abandono terapêutico ou interrupção integral da assistência estatal, circunstância que afasta, neste momento processual, a comprovação da imprescindibilidade do serviço privado de “home care” pretendido.

A concessão de medida excepcional para custeio de internação domiciliar intensiva exige demonstração técnica robusta e inequívoca da necessidade do tratamento específico postulado, sobretudo diante da existência de modalidades de atenção domiciliar ofertadas pelo SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de internação domiciliar integral (“home care”) pelo poder público exige comprovação inequívoca de sua imprescindibilidade, não bastando a demonstração genérica da gravidade do quadro clínico do paciente.

A existência de acompanhamento pela rede pública de saúde, em modalidade de atenção domiciliar indicada tecnicamente, afasta, em sede de tutela de urgência, a probabilidade do direito ao custeio de serviço privado de internação domiciliar intensiva.

O afastamento de conclusões técnicas emitidas por profissionais da rede pública de saúde demanda dilação probatória quando inexistirem elementos robustos capazes de infirmar, de plano, o ato administrativo impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198, § 1º; CPC, art. 300; Lei nº 13.146/2015, art. 18, § 4º, III; Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde.
Jurisprudência relevante citada
: TJRN, AI nº 0813693-49.2024.8.20.0000, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, Segunda Câmara Cível, j. 24.01.2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026

Belém, 26 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Raimunda Moura Vieira
contra a
decisão interlocutória proferida
pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
formulado nos autos de ação de obrigação de fazer, por meio da qual a autora pleiteava a concessão de internação domiciliar (Home Care), custeada pelo poder público, em razão de seu estado clínico grave e necessidade de assistência multiprofissional contínua.

Em suas razões recursais (Num. 30484280), a agravante aduz, em síntese: (i) que é pessoa idosa, portadora de múltiplas moléstias crônicas e progressivas (Doença de Parkinson avançada, sequelas de AVC, fratura de fêmur, disfagia grave, acamada, dependente de cuidados paliativos e sondas para alimentação e excreção); (ii) que se encontra em estado de total dependência de terceiros, sendo representada por sua filha/cuidadora, e necessita de monitoramento contínuo e atendimento multiprofissional diário, conforme laudos médicos acostados aos autos;
(iii) que o Município de Santarém, apesar de ter admitido a paciente no Programa Melhor em Casa (AD3), promoveu sua alta de forma administrativa e unilateral, reduzindo indevidamente o nível de atenção domiciliar para AD1, o que implicou em omissão no atendimento de suas necessidades vitais;
(iv) que houve manifesta ilegalidade e omissão do ente público no custeio da assistência domiciliar devida, razão pela qual pleiteia a concessão da tutela recursal, para determinar o restabelecimento da assistência multiprofissional em regime de internação domiciliar de alta complexidade, com custeio público, nos termos dos laudos médicos apresentados, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação à sua saúde e vida.

Requer, a
concessão de tutela recursal para determinar o imediato custeio da internação domiciliar (Home Care)
, com equipe multiprofissional e assistência contínua (AD3), pelo tempo que for necessário, ou no caso de não cumprimento, o bloqueio e sequestro de verbas correspondente ao valor total do serviço ou ainda a aplicação de multa diária. E, ao final, o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada.

Em decisão, Num. 30747084, indeferi a liminar.

Não houve apresentação de contrarrazões, Num. 32152085.

Em parecer, Num. 33019293, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, considerando o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal pretendida pela agravante, consistente na determinação aos entes públicos agravados para que promovam e custeiem serviço de internação domiciliar (“home care”), com assistência multiprofissional integral e acompanhamento de enfermagem em regime de 24 (vinte e quatro) horas, mediante contratação de serviço privado.

Destaco decisão agravada (Num. 156520269):

Após análise dos autos, verifico que
a medida liminar deve ser indeferida
, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do NCPC, qual seja, a probabilidade do direito invocado. Vejamos:

O presente caso trata, precipuamente, do direito à saúde, um dos direitos fundamentais mais relevantes.

Sabe-se que o direito à saúde, em consequência do direito à vida e à dignidade humana, foi alçado pela atual Constituição da República à condição de direito fundamental, abrangendo a saúde como um dos direitos previstos na Ordem Social, em seu artigo 193.

No caso dos autos, a parte autora pleiteia a sua permanência no Programa Melhor em Casa, ante o seu diagnóstico de Doença de Parkinson, bem como pelo fato de se encontrar completamente acamada, com dificuldades para alimentação, com necessidades de cuidados especializados em tempo integral.

Não obstante os argumentos da parte demandante, verifico que, por ora, não há como acolher o pleito inicial.

Isso porque consta nos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médica que assiste a paciente que menciona, apesar de depender 100% dos cuidados de terceiros, porém não possui mais a necessidade de monitorização ou cuidados especializados de equipe multiprofissional continuamente,

perfil de home care
, pois
não apresenta risco iminente de morte no momento
, já que está em uso de SNE- Sonda Nasoentérica, a qual foi implantada durante a última internação hospitalar, no dia 26/07/2025.

Além disso, a médica que concedeu a alta hospitalar, Dra Ana Elisa N.B. Ataíde, CRM 10.423, registra que a paciente deve seguir os cuidados a Nível ADI, ou seja, cuidados a nível de atenção domiciliar 1, pela unidade básica de saúde do seu bairro.

De tal modo, observo que os elementos trazidos com a inicial são insuficientes para afastar o laudo médico em questão, o qual representa maior correspondência à realidade fática vivenciada e às necessidades da saúde da parte autora.

Outrossim, friso que o laudo médico emitido por profissional do SUS é considerado um documento público, ou seja, possui presunção legal de sua autenticidade entre as partes e perante terceiros, fato que decorre da fé pública conferida aos documentos emitidos por agentes públicos no exercício de suas funções.

(...) Dessa forma, entendo que somente por meio de dilação probatória será possível afastar o ato administrativo impugnado, mediante instrução, não havendo, portanto, nesta fase inicial do processo, a demonstração cabal do erro invocado pela autora, bem como sobre a necessidade de saber, de forma mais aprofundada, a real situação do quadro clínico da paciente.

Ante o exposto, pelos argumentos acima,
INDEFIRO
o pleito liminar.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

Embora o direito à saúde constitua garantia fundamental assegurada pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de implementação de políticas públicas aptas à promoção da assistência integral aos cidadãos, é igualmente certo que a intervenção judicial em matéria de políticas públicas sanitárias deve observar os critérios técnicos definidos pela administração pública e os elementos probatórios constantes dos autos.

Conforme consignado na decisão agravada, o relatório médico aponta que a paciente se encontra em uso de sonda nasoentérica implantada durante internação hospitalar, sem evidências atuais de risco iminente de morte ou intercorrência clínica que exija suporte especializado contínuo em regime integral, Num. 156399151.

Além disso, há expressa indicação médica de acompanhamento em modalidade AD1, (Num. 30484282) no âmbito da atenção básica domiciliar, circunstância que afasta, em sede de cognição sumária, a alegada imprescindibilidade de fornecimento de serviço privado de “home care” nos moldes postulados pela agravante. Cito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE DO ESTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA . CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 198, § 1º, da Constituição Federal estabelece que o Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser financiado com recursos públicos, o que demanda uma análise criteriosa de custo e benefício na implementação de serviços de alto custo, como o home care. 4
. O laudo médico apresentado atesta a necessidade de acompanhamento médico e equipe multidisciplinar, mas não demonstra a imprescindibilidade de internação domiciliar integral (home care 24 horas), conforme exigido para a modalidade pretendida . 5. O sistema de Atenção Domiciliar do SUS, regulamentado pelo art. 18, § 4º, III, da Lei nº 13.146/2015 e pela Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde, oferece suporte adequado ao caso por meio da modalidade AD3, que inclui acompanhamento multiprofissional periódico e uso de equipamentos específicos, sem a necessidade de deslocar o aparato hospitalar completo para o domicílio
. 6. A Nota Técnica nº 258050, elaborada pelo Hospital Israelita Albert Einstein no âmbito do sistema E-natjus, conclui que as necessidades de alta complexidade do paciente podem ser atendidas pela modalidade AD3, não havendo evidências que justifiquem a internação domiciliar integral. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de internação domiciliar integral (home care) exige comprovação inequívoca de sua imprescindibilidade, considerando a existência de modalidades menos onerosas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). 2 . A análise preliminar de pedidos envolvendo tratamentos de alto custo deve observar o equilíbrio entre a garantia do direito à saúde e a sustentabilidade do erário público”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 1º; Lei nº 13.146/2015, art . 18, § 4º, III; Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde. Jurisprudência relevante citada: TJRN, AI nº 0803810-78.2024.8 .20.0000, Relª. Desª Lourdes Azevedo, 2ª Câmara Cível, j. 14/06/2024; TJRN, AI nº 0813660-93 .2023.8.20.0000, Rel . Des. Cornélio Alves, 1ª Câmara Cível, j. 24/05/2024; TJRN, AI nº 0813022-60.2023 .8.20.0000, Rel. Juiz Convocado Eduardo Pinheiro, 3ª Câmara Cível, j . 23/05/2024. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08136934920248200000, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 24/01/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2025)

No presente caso, os acostados aos autos não demonstram, neste juízo de cognição perfunctória próprio das tutelas de urgência, para infirmar as conclusões técnicas adotadas pela equipe médica responsável pelo acompanhamento da paciente.

Ademais, observa-se que a agravante permanece assistida pela rede pública de saúde, inexistindo demonstração inequívoca de abandono terapêutico absoluto ou de interrupção integral da assistência estatal.

Embora sejam compreensíveis as dificuldades enfrentadas pela família da paciente diante da gravidade de seu quadro clínico e da elevada demanda de cuidados diários, a concessão da medida excepcional pretendida exige demonstração técnica segura da imprescindibilidade do serviço específico requerido, o que não se evidencia de forma inequívoca nos autos.

Assim, ausente, por ora, prova robusta apta a evidenciar a probabilidade do direito invocado quanto à necessidade imediata de internação domiciliar intensiva custeada pelo poder público, correta se mostra a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.

É como voto.

Belém-PA, 26 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026